Tribunal: TJMT
Processo: 1019320-75.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019320-75.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSANGELA PANTALEAO CHIORATTO - CPF: 353.669.821-20 (ADVOGADO), CLAUDEMIR MONTANUCI - CPF: 468.372.801-04 (EMBARGADO), VANIA CRISTINA MONTANUCCI - CPF: 544.418.031-68 (EMBARGADO), LUZIA MARCIA RIBEIRO RONDON - CPF: 933.668.501-59 (EMBARGANTE), JOSE TEOFILO RONDON - CPF: 078.440.001-63 (EMBARGANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1019320-75.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: LUZIA MARCIA RIBEIRO RONDON, JOSE TEOFILO RONDON

EMBARGADO: CLAUDEMIR MONTANUCI, VANIA CRISTINA MONTANUCCI

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de Interdito Proibitório
- OMISSÕES - INDEMONSTRADAS –

RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II –
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1019320-75.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: LUZIA MARCIA RIBEIRO RONDON, JOSE TEOFILO RONDON

EMBARGADO: CLAUDEMIR MONTANUCI, VANIA CRISTINA MONTANUCCI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 41545474), interposto por
JOSÉ TEÓFILO RONDON
e
LUZIA MÁRCIA RIBEIRO RONDON
, contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, por maioria, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento de nº 1019320-75.2019.8.11.0000, manejado por
VÂNIA CRISTINA MONTANUCCI
e
CLAUDEMIR MONTANUCI,
e reformou a decisão agravada para cassar a liminar deferida pelo Juízo singular em favor dos autores, ora agravantes, nos Autos da Ação de Interdito Proibitório de nº 1001803-31.2019.811.0041, ajuizada em face dos ora embargados.

Para tanto, os autores/agravados, ora embargantes, sustentam que o Acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não houve manifestação acerca das provas orais produzidas em audiência de justificação.

Ainda, afirmam que o Acórdão embargado é omisso, eis que, provido o recurso de agravo de instrumento por maioria, não foi aplicada a técnica de julgamento prevista no artigo 942, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas (id. 42739453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1019320-75.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, os autores/agravados, ora embargantes, sustentam que o Acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não houve manifestação acerca das provas orais produzidas em audiência de justificação.

Não assiste razão aos autores/agravados, ora embargantes.

Isso porque, como salientando no Acórdão embargado, as provas documentais carreadas aos Autos, notadamente as imagens aéreas da área em discussão, demonstram claramente que o litígio possessório em questão discute posse de força velha, haja vista que as supramencionadas imagens revelam a existência de estrutura antiga, utilizada para prática esportiva e lazer, pelos agravantes.

Não bastasse, pelos depoimentos colhidos em audiência de justificação, extrai-se que nenhuma testemunha ouvida esclareceu que a posse da área em litígio, utilizada para prática esportiva e lazer – campo de futebol -, era exercida, atualmente, pelos autores/agravados, ora embargantes.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto dos depoimentos prestados pelas testemunhas Louremberg Ribeiro Nunes Rocha e Neuton Luiz de Mattos:

“Advogada: Dentro dessa área que o senhor Teófilo vendeu para a Vânia, hoje, tem lá um campo de futebol?

Testemunha: Tem, certeza.

Advogada: Quem exerce a posse, quem cuida do campo? É quem? O senhor Teófilo ou a Vânia e o irmão dele?

Testemunha: Eu não sei.
(Excerto do depoimento prestado pela testemunha Louremberg Ribeiro Nunes Rocha, id. 22415082 dos autos de origem).”

“Juiz: A posse desse campo, quem que joga bola nesse campo?

Testemunha: Aí eu não sei, sei que tem um pessoal jogando bola, mas, com ordem de quem, eu não sei. Sei que tem jogado bola lá.”
(Excerto do depoimento prestado pela testemunha Neuton Luiz de Mattos Rocha, id. 22415352 dos autos de origem). “

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão dos autores/agravados, ora embargantes é a reforma do julgamento por puro inconformismo e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Por oportuno, não há que se falar que o A
córdão embargado é omisso por não ter sido aplicada a técnica de julgamento prevista no artigo 942, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão decidida não envolve decisão parcial de mérito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

Ainda, recomendo às partes a observância ao disposto no §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AGRAVO nº 1019320-75.2019.811.0000

Agravantes
:
Claudemir Montanucci e Vânia Cristina Montanucci

Agravados
:
Luzia Marcia Riberiro Rondon e José Teofilo Rondon

Agravo
interposto pelos requeridos
Claudemir Montanucci e Vânia Cristina Montanucci
contra
decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO
: Interdito Proibitório nº. 1001803-31.2019.811.0041, proposto por
José Teófilo Rondon e Luzia Márcia Ribeiro Rondon
em face de
Claudemir Montanucci e Vânia Cristina Montanucci
, aqui agravantes.

DECISÃO
:
deferiu a liminar e determinou a expedição de mandado proibitório
, a fim de que os requeridos, aqui agravantes, se abstenham de cometer atos de “
ameaça, turbação ou esbulho da posse sobre o imóvel objeto da lide
”, situado na Rua João Batista S. de Oliveira (antiga Av. Itaparica), bairro Jardim Vista Alegre, Cuiabá, matrícula nº 60.284, sob pena de multa diária de R$1.000,00.

Alegam que o imóvel em litígio integra duas matrículas, registradas no CRI do 5º Oficio de Cuiabá, bem assim que a matrícula nº 75.020 pertence à requerida/agravante
Vânia Cristina
, enquanto que a matrícula nº 60.284 pertence aos autores, aqui agravados.

Arguem terem a posse, entretanto, de parte do imóvel da matrícula nº 60.284 pertence aos requeridos agravados e onde acha-se localizada uma área de lazer, composta de campo de futebol e outras edificações.

Defendem a impossibilidade da concessão da tutela inibitória, máxime por se tratar, dizem, de ação possessória, de força velha.

Pugnam pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, pelo provimento do Agravo e reforma da decisão impugnada.

O efeito suspensivo foi deferido pela relatora, Desa.
Serly Marcondes Alves
, em

19.12.2019 (id. 28886972).

Contraminuta no id. 33430988, em que defenderam a revogação do efeito suspensivo e o desprovimento do Agravo, bem assim a mantença da decisão impugnada.

A i. Relatora. Desa.
Serly Marcondes Alves
proveu o agravo
, porquanto concluiu a impossibilidade de concessão da liminar postulada, por se tratar de controvérsia que envolve posse de força velha (art. 562 do CPC).

Já o i. 1º Vogal, Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, desproveu o Agravo
, ao argumento de ter restado demonstrada a turbação praticada pelos requeridos, aqui agravantes, e a posse exercida pelos autores agravados.

Pedi vista para melhor análise.

A discussão se prende no pedido formulado por
José Teófilo Rondon
e de
Luzia Márcia Ribeiro Rondon
, aqui agravados, no Interdito Proibitório que propuseram em face de
Vânia Cristina Montanucci
e
Claudemir Montanuncci
, aqui agravantes, em que os autores agravados defendem a propriedade e posse nas 02 hectares da matrícula nº 60.284 situada na Rua João Batista S. de Oliveira (antiga Av. Itaparica), Bairro Jardim Vista Alegre, Cuiabá,
bem como na alegação de que parte do referido imóvel está sendo turbada pelos requeridos, aqui agravantes
.

Assim, o interdito proibitório tem por objeto a parte do imóvel, matrícula nº 60.284, de superfície total de 02 hectares, de domínio dos autores, agravados, que sustentam estar sendo turbada pelos requeridos agravantes.

A liminar foi deferida após a realização de audiência de justificação.

Pois bem.

Do exame que se faz do conjunto probatório não se visualiza elementos mais concretos a autorizar a proteção possessória postulada, pelo menos assim de plano.

Assim se conclui porque, por mais que se busque nos elementos obtidos, não colhe elementos a indicar em que consiste, objetivamente, a posse, enquanto realidade fática, exercida pelo autor.

Não se revela assim de modo mais palpável o poder de fato, que cada qual exerce sobre os imóveis, que são lindeiros.

De sorte que a matéria, então, reclama exame mais verticalizado, mais próprio da instrução processual.

Com essas considerações,
dá-se provimento
ao recurso
interposto pelos requeridos
Claudemir Montanucci e Vânia Cristina Montanucci
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020